Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, a converteu em prisão preventiva e rejeitou pedido de relaxamento e nova designação de audiência de custódia. A defesa sustenta a nulidade da audiência de custódia pela ausência de intimação e participação da defesa técnica habilitada, além de pleitear a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar humanitária, diante do estado de saúde dos genitores do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal da defesa técnica para a audiência de custódia configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a reincidência do paciente e a gravidade concreta do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação formal da defesa técnica para a audiência de custódia não enseja nulidade absoluta, quando o custodiado é assistido pela Defensoria Pública e não manifesta ao Juízo o interesse de ser representado por advogado particular, conforme disposto no artigo 8o, da Resolução no 213/2015 do CNJ, que estabelece a intimação prévia da defesa “sempre que possível”.
4. A certidão de designação com erro material quanto ao horário não configura vício capaz de anular a audiência de custódia, tratando-se de mera irregularidade que não gerou prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos moldes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos indícios de reiteração delitiva, e na reincidência específica do paciente, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.
6. O pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na situação de saúde dos genitores do paciente, não foi previamente submetido ao Juízo de origem, configurando indevida supressão de instância, motivo pelo qual não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardo da ordem pública, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 311, 312, 313, I e II, e 563; Resolução CNJ no 213/2015, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0720931-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, HC 0701559-71.2025.8.07.9000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 13.06.2025.